Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão temporária de investigado por suposta atuação como braço logístico de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa alegou ausência de elementos concretos que justificassem a medida, sustentando que a movimentação financeira apontada como suspeita decorreria de transação lícita e que a empresa do paciente atua regularmente no ramo de transporte de veículos. Requereu a revogação da prisão temporária, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão temporária, nos termos da Lei n. 7.960/1989, diante da alegação de ausência de elementos concretos que vinculem o paciente à organização criminosa investigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam a participação do investigado na logística da organização criminosa, mediante uso de empresa de transporte para movimentação de veículos vinculados ao tráfico.
4. A decisão judicial apontou a existência de transferências bancárias relevantes entre o investigado e supostos líderes da organização, além de comunicações telemáticas que indicam atuação coordenada.
5. A justificativa apresentada pela defesa para a origem dos valores recebidos não foi acompanhada de documentação idônea, sendo insuficiente para afastar os indícios de ilicitude.
6. A medida cautelar foi considerada imprescindível para a continuidade das investigações, diante do risco de comprometimento da colheita de provas e da necessidade de elucidação da cadeia patrimonial dos envolvidos.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inadequada, diante da gravidade concreta dos fatos e da função desempenhada pelo investigado na organização.
8. A decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com os critérios fixados pelo STF nas ADIs 3360 e 4109, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.960/1989, art. 1o, III, “n”; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 282, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 949.820/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025; STJ, AgRg no RHC 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025.